Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Apelação criminal. Crime contra a dignidade sexual. Estupro de vulnerável (art. 217-A, CP). Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria adequadamente estabelecida. Regime inicial fechado. Alteração para o semiaberto. Requisitos atendidos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o ora apelante pela prática da conduta prevista no art. 217-A, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem arbitramento de valor indenizatório.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se a reprimenda estabelecida e o regime fechado imposto ao sentenciado estão adequados aos parâmetros normativos.
III. Razões de decidir
3. As provas dos autos sustentam o decreto condenatório firmado em desfavor do apelante, diante da comprovação da materialidade e autoria delitivas.
4. A agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP consiste em ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Na hipótese, o réu era vizinho e frequentava a casa da vítima, que possuía 10 anos na data dos fatos, se valendo de tais circunstâncias para praticar do ato criminoso, sendo, portanto, devida a incidência da agravante.
5. A pena imputada ao apelante foi estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, ou seja, não ultrapassa 8 (oito) anos, e contra o réu não foram valoradas negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tampouco se fez presente a reincidência, devendo, portanto, ser alterado o regime inicial para o cumprimento da pena, a fim de estabelecer o semiaberto, conforme art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.